Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-35.2018.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. ADQUIRENTE DETÉM A POSSE DO BEM POR 2 (DOIS) ANOS COM O CONTRATO QUITADO, SENDO OBSTADO DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA O SEU NOME. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA QUE GEROU CONSTRIÇÃO DO BEM. INFORMAÇÃO INVERÍDICA DO VENDEDOR NO CONTRATO DE QUE O IMÓVEL ESTARIA LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER TIPO DE ÔNUS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO VENDEDOR. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo comprovação do descumprimento contratual, gerando indevido prejuízo à parte, correta a fixação do dano material. 2- O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. Contudo, no caso, o dano decorre da situação fática, onde o descumprimento extrapola o mero aborrecimento. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001461-35.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALGEMIRO VICENTE DOS SANTOS - CPF: 332.674.300-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIA ELIANE VAREA FERREIRA - CPF: 503.181.011-49 (RECORRENTE), EBERTI INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 841.116.151-04 (RECORRENTE), ELAINE VAREA FERREIRA - CPF: 604.457.691-49 (RECORRENTE), CLAUDEMIR FABIANO - CPF: 350.238.139-91 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023